Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702223-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMERES ALMEIDA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMERES ALMEIDA GUIMARÃES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução. Alega a agravante que é pessoa idosa, aposentada por invalidez em virtude de transtorno mental incurável, e encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, residindo atualmente em imóvel situado em área de invasão e com renda inferior a dois salários mínimos. Afirma, em resumo, que foi vítima de crimes de esbulho possessório, estelionato e falsidade ideológica, o que acarretou a inscrição indevida de seu CPF como responsável por tributos incidentes sobre imóveis que ou foram invadidos ou nunca lhe pertenceram. Enfatiza que a Fazenda Olho d’Água, objeto da execução fiscal, foi invadida desde 2010, o que está documentalmente comprovado por boletins de ocorrência, e que jamais teve a posse do imóvel desde então. Sustenta, ainda, que os lotes do condomínio Diguinéia II foram irregularmente atribuídos ao seu nome, em razão da utilização fraudulenta de seus dados por terceiros. Defende que, por não exercer a posse sobre os imóveis mencionados, não pode ser considerada contribuinte do IPTU, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é inexigível a cobrança de tributos de proprietários que estejam despojados da posse em razão de ocupação clandestina por terceiros. Reforça a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência, ressaltando a alta probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável decorrente da manutenção da penhora sobre sua aposentadoria, que compromete sua subsistência, moradia e tratamento médico. Traz à baila precedentes do STJ e do TJDFT que corroboram sua tese, destacando a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses em que demonstrada a ilegitimidade passiva do executado e o risco à dignidade da pessoa humana. Ao final, pleiteia a concessão da justiça gratuita, a prioridade de tramitação do feito, a suspensão das cobranças e penhoras até que se apure a identidade dos reais possuidores dos imóveis, a exclusão de seu nome da dívida ativa, bem como a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, cumpre destacar que não há necessidade de nova análise quanto à concessão da gratuidade de justiça, uma vez que tal benesse já foi deferida nos autos originários. O benefício, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil, abrange eventuais recursos interpostos pela parte beneficiária, como no caso em tela. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A presente análise, em sede de cognição sumária, restringe-se à verificação dos requisitos para a concessão, desde logo, do efeito suspensivo aos embargos opostos à execução fiscal, conforme disciplina o art. 16, §1o, da Lei n.o 6.830/80, interpretado à luz do art. 300 do Código de Processo Civil. Eis o teor da decisão impugnada: Trata-se de embargos à execução fiscal. É o breve relatório. DECIDO. Diante do cumprimento dos requisitos legais e da demonstração da hipossuficiência patrimonial, recebo os presentes embargos sem suspensão da execução fiscal. Ao embargado para impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 17 da Lei de Execução Fiscal. Juntada a impugnação ou decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Saliento, desde logo, que embora a decisão agravada não tenha tratado expressamente da possibilidade de dispensa da garantia do juízo, a considerar o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo e os pedidos liminares contidos na inicial de suspensão da execução, entendo possível a análise do tema por este Relator. É certo que a mera concessão da gratuidade de justiça não conduz, por si só, ao recebimento automático dos embargos com efeito suspensivo, haja vista a necessidade de demonstração da garantia do juízo ou, em sua ausência, da impossibilidade de prestá-la de forma justificada e comprovada. No caso concreto, entretanto, a documentação acostada aos autos revela, em juízo de delibação, verossimilhança nas alegações da parte agravante quanto à sua ilegitimidade passiva na execução fiscal, fundada na ausência de posse dos imóveis tributados, notadamente a Fazenda Olho d’Água, a qual teria sido invadida desde 2010, fato esse demonstrado por boletins de ocorrência, fotografias e registros de procedimentos administrativos e judiciais. Da mesma forma, os tributos referentes a lotes do condomínio Diguinéia II estariam vinculados a uso fraudulento de seu CPF por terceiros, também documentado nos autos por boletins de ocorrência e inquérito policial, demandando uma análise cautelosa e aprofundada das questões apresentadas nos embargos. Porém, resta evidenciada a probabilidade do direito, ao menos nesta fase inaugural, na medida em que os elementos apresentados indicam que a agravante não detém a posse dos imóveis, situação que, a princípio, afastaria a responsabilidade pelos tributos lançados, circunstância que, se confirmada, compromete a legitimidade passiva da execução fiscal. Por sua vez, o risco de dano irreparável também está presente, diante da continuidade da execução fiscal e da possibilidade concreta de penhora da única fonte de subsistência da agravante, sua aposentadoria por invalidez, já que a pesquisa SISBAJUD realizada restou infrutífera e não há notícia de existência de outros bens ou ativos financeiros em nome da executada. A par disso, a situação de extrema vulnerabilidade social da agravante foi suficientemente demonstrada. Comprovou-se, nos autos, que é idosa, acometida por esquizofrenia, recebe renda inferior a dois salários mínimos e encontra-se morando precariamente em uma área de invasão. Tal cenário, a meu sentir, autoriza a dispensa do depósito como condição para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de bens ou patrimônio e diante da dúvida razoável quanto à exigibilidade do débito. Ressalto, por fim, que a concessão do efeito suspensivo não acarreta prejuízo à Fazenda Pública, pois, em sendo os embargos julgados improcedentes, os atos executivos poderão ser retomados normalmente, inclusive as medidas expropriatórias que se fizerem necessário. Dessa forma, diante dos fundamentos expendidos, afigura-se adequada e justa a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pela ora agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pleito liminar, a fim de determinar que os embargos à execução fiscal n.o 0769100-10.2025.8.07.0016 sejam recebidos com efeito suspensivo, suspendendo-se, por conseguinte, o curso da execução fiscal n.o 0732223-42.2023.8.07.0016. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator